Tribunal: TJDFT
Processo: 0702780-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702780-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDOMAR JOAO PARREIRA AGRAVADO: CLARO S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINDOMAR JOÃO PEREIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, consistente na determinação para que a ora agravada promovesse o imediato restabelecimento das linhas telefônicas do autor. Em apertada síntese, o agravante afirma que é detentor de duas linhas telefônicas (n° 61 3554.7299 e 61 3554.7005), as quais utiliza para realização de sua atividade empresarial, sendo que os números constam de seus anúncios comerciais. Afirma que, desde 20/12/2020, a agravada suspendeu o serviço telefônico sem qualquer justificativa adequada, mormente porque as faturas estariam devidamente pagas. Defende a imediata necessidade de restabelecimento do serviço de modo a preservar e permitir o exercício de sua atividade econômica, tanto mais se considerada a limitação à locomoção de pessoas provocada pelo pandemia de Corona Vírus. Nesse sentido, formula pedido de tutela de urgência para que seja determinada “a imediata religação das linhas telefônicas do autor, identificadas pelos nrs. 61 3554.7299 e 61 3554.7005”, sob pena de multa. No mérito, pede a confirmação da liminar com o provimento de seu recurso. É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento, por se insurgir contra decisão que indeferiu tutela provisória (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis à especie, razão porque admito seu processamento. A concessão da tutela de urgência, contudo, exige a presença de elementos que, desde logo, demonstrem a probabilidade de provimento do recurso acrescida de dano iminente, requisitos tais que, observo o nível de cognição de momento processual, reputo presentes. Em análise ao feito de origem, observo que o recorrente carreou aos autos faturas telefônicas devidamente pagas, desde o mês de outubro de 2020. Mesmo a fatura do mês corrente, consta quitada, a despeito da suspensão do serviço (Id. 81543635), fato que demonstra, em princípio, que o agravante não pleiteou a interrupção do serviço. Consta dos mesmos autos (Id. 81543633) números de protocolo confirmando, em princípio, as tentativas do agravante em solucionar o problema indicado nos autos, inclusive, perante a autoridade administrativa reguladora do serviço de telefonia. Igualmente, há prova relevante sobre a utilização das aludidas linhas telefônicas para o exercício da atividade econômica exercida pelo recorrente (Id. 81543638 e 81543639). Nesse contexto, verifico a plausibilidade nas alegações deduzidas no recurso, mormente porque acompanhadas de provas razoáveis, fato que demonstra a provável existência do direito vindicado e, por via de consequência, o provimento do recurso. De outro lado, a iminência de dano é manifesta. A privação de sua rede de telefonia tende a causar evidente prejuízo ao agravante, inclusive de natureza financeira, por ser fato cada vez mais comum a utilização de telefone e aplicativos telefônicas para transações econômicas, inclusive vendas de produtos, mormente com atual restrição à circulação de pessoas, ante a epidemia que acomete a sociedade. Esta forma de comércio, inclusive, é uma das poucas vias que tem restado aos empresários, para que possam exercer dignamente sua atividade econômica, face às drásticas medidas de isolamento social. Logo, é premente o imediato restabelecimento do serviço de telefonia, mormente quando demonstrado, ao menos para efeito de tutela de urgência, que não remanescem débitos inadimplidos em decorrência do serviço já ofertado pela ora agravada. Com tais fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à agravada que no prazo de 48 (quarenta e oito horas) restabeleça o serviço das linhas telefônicas do agravante, identificadas pelos nos. 61 3554.7299 e 61 3554.7005, sob pena de multa diária por descumprimento que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de posterior majoração, acaso não cumprida a determinação. Intime-se a agravada com urgência por oficial de justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora